Tribunal: TJPA
Processo: 0005816-78.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005816-78.2019.8.14.0115

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO SILVA DE CASTRO RODRIGUES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que absolveu o réu da imputação do art. 33 da Lei 11.343/2006, por ausência de prova pericial definitiva que comprovasse a natureza ilícita da substância apreendida, consistente em 11 (onze) gramas de substância análoga ao crack, além da quantia de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas na ausência de laudo toxicológico definitivo, tendo sido juntado aos autos apenas laudo de constatação elaborado por perito ad hoc.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 exige a comprovação da materialidade do delito por meio de laudo toxicológico definitivo, elaborado por perito oficial, conforme exigem os arts. 50 e 50-A da mesma lei. No caso, não foi juntado laudo definitivo aos autos, tampouco foi demonstrado que o laudo de constatação provisório, elaborado por perito não oficial, fosse capaz de suprir tal exigência. A jurisprudência do STJ admite a utilização do laudo provisório como prova da materialidade em situações excepcionais, desde que elaborado por perito oficial e com conclusões idênticas ao exame definitivo, o que não ocorre no caso. Diante da ausência de prova idônea da materialidade do delito, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de laudo toxicológico definitivo impede a condenação por tráfico de drogas, quando o laudo de constatação provisório não é elaborado por perito oficial e não apresenta grau de certeza idêntico ao exame definitivo."

"Dispositivos relevantes citados:"
Lei 11.343/2006, arts. 50, 50-A.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, AgRg no REsp 2046619/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/Pa, que absolveu o apelado da tipificação que lhe foi atribuída, constante no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia, de forma sintética, ID 24311834
, que no dia 10 de julho de 2019, por volta das 23 horas, na Rua Itaituba, Cristo Rei, nesta cidade, o denunciado, com liberdade de escolha e consciência de atuação, mantinha em depósito, em sua residência, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fins de narcotraficância e consumo de terceiros, 11 gramas de substância análoga ao crack embaladas em saco plástico e montante em espécie equivalente a R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais).

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi absolvido do delito que lhe foi atribuído.

Em razões recursais apresentadas pelo
parquet
, ID 24311867,
pretende este a condenação do denunciado, alegando que existem provas suficientes nos autos para ensejar uma decisão condenatória em seu desfavor.

Em contrarrazões,
a defesa requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo não provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO.

Alega o órgão ministerial que existem provas suficientes nos autos para ensejar uma decisão condenatória em face da denunciada.

Não prospera a tese ministerial.

A decisão absolutória foi fundamentada no fato de ter sido juntado ao processo somente o laudo toxicológico de constatação, procedido por um escrivão de polícia civil que foi nomeado perito
ad hoc
para aquele ato, ID 24311829, fl. 23, não tendo sido acostado ao processo o laudo definitivo que comprovasse que o material encontrado com o réu seria produto tóxico ilícito, conforme se verifica no
decisum
de ID 24311865.

O laudo toxicológico definitivo seria o documento idônea a comprovar, sem qualquer sombra de dúvida, que o material apreendido em poder do denunciado era algum tipo de droga ilícita, podendo até ser suprimido por laudo provisório, desde que este fosse confeccionado por perito oficial do Estado, o que não é o caso destes autos.

Sobre o tema, os arts. 50 e 50-A da Lei 11.343/2006 preveem:

Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§1º
Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea
.

§ 2º O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1o deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do
laudo definitivo
.

§ 3º
Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo
.

§ 4º A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 (quinze) dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. (Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014)

§5º O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referida no § 3o, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. (Incluído pela Lei nº 12.961, de 2014) A 30 (trinta) dias contado da data da apreensão, guardando-se amostra necessária
à realização do laudo definitivo
, aplicando-se, no que couber, o procedimento dos §§ 3o a 5o do art. 50.

Vê-se, de antemão, duas diferenças entre o laudo provisório (de constatação da natureza e quantidade da droga) e o laudo definitivo: (1) enquanto o primeiro pode ser efetuado por pessoa idônea, o segundo somente pode ser assinado por perito oficial; e (2) o laudo preliminar somente se presta a caracterizar a materialidade do delito necessária para a prisão em flagrante (art. 50, § 1º, da Lei 11.343/2006), do que se deduz que o laudo definitivo conteria os fundamentos necessários e suficientes à demonstração da materialidade do delito para um juízo definitivo típico da sentença.

Além do que, há que se lembrar que os testes preliminares valem-se, usualmente, de um exame visual, olfativo e tátil que compara o material apreendido com drogas que geralmente são bastante conhecidas (ex.: maconha, cocaína, LSD etc.), exame esse que pode ser feito por qualquer leigo que já tenha tido contato anterior com o entorpecente, além de testes químicos pré-fabricados também conhecidos como “narcotestes” que nada mais são do que reagentes (disponíveis em kits preparados por laboratórios especializados ou em spray), capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.

Por outro lado, os exames definitivos são realizados em laboratórios e por profissionais habilitados (peritos químicos, farmacêuticos etc.), tendo à sua disposição equipamentos, reagentes e meios bem mais especializados que possibilitam inclusive identificar novos tipos de entorpecentes introduzidos no mercado ou entorpecentes com fórmula mais complexa do que as até então conhecidas.

O auto de constatação provisório, confeccionado por um escrivão de polícia civil, nomeado perito ad hoc, que apenas faz alusão que o material encontrado com o denunciado tratava-se de droga ilícita, fazendo referência a quantidade do material encontrado (11 gramas) onde, a inexistência do nome de algum profissional, expert na matéria química, no referido documento, não serve para se comprovar, com absoluta certeza, a materialidade do crime de tráfico de drogas, já que este não foi elaborado por perito oficial do Estado, nem acostado ao processo o laudo toxicológico definitivo.

Ora, o delito de tráfico de drogas possui natureza material, se fazendo necessário, portanto, a realização de
laudo
pericial
definitivo
para a comprovação da existência da droga. A ausência desse laudo conduz à
falta
de materialidade e a consequente
absolvição
do réu.

A propósito, ensina com propriedade os professores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, que:

"
O
laudo
preliminar serve para dar viabilidade ao início da persecução penal. Para que ocorra a condenação, entretanto, será necessária a realização do
laudo

definitivo
, com a participação de dois peritos." (in "Curso de Direito Processual Penal", 8ª edição - revista, ampliada e atualizada - Editora Juspodvm - Bahia, 2013, página 414).

Esse mesmo entendimento é esposado pelo STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APONTA A AUSÊNCIA DO MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO, NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350 .996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados .4. No caso, contudo, o acórdão recorrido absolveu o réu, ao fundamento de que "não consta qualquer justificativa para não ter sido realizado o laudo definitivo e o laudo de constatação não é conclusivo, ressaltando que foi realizada apenas análise macroscópica e os testes foram descritos como 'preliminares', inclusive foi requisitado o exame definitivo das drogas, porém, referida prova não foi acostada aos autos".5. Assim, consignando o acórdão que o laudo provisório não foi dotado de certeza idêntica ao do definitivo, em procedimento equivalente, o caso vertente não se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp 1 .544.057/RJ, devendo, portanto, ser mantido o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, cuja reversão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula 7 do STJ.6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 2046619 MG 2023/0007000-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Assim, por não ter sido demonstrada a materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrente, já que o laudo definitivo não foi trazido ao processo, e o laudo de constatação juntado não possui a certeza suficientes para se demonstrar a materialidade do crime, nem existir outros elementos que confirmem tal fato, impossibilitada se mostra qualquer reforma da decisão absolutória, prevalecendo, nesse caso, o princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 19/05/2025